Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-39.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu do apelo interposto pela parte embargante, negando-lhe provimento.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A falta de menção do nome de uma das partes no cabeçalho do acórdão não tem o condão de inquinar o julgado de nulidade, porquanto não integra o decisum. Ademais, ainda que se assim não fosse, caberia tão somente à parte cujo nome foi suprimido alegar o defeito.
4. Os argumentos trazidos pelas partes em sede de contrarrazões, salvo aquelas suscitadas em preliminar, servem apenas para infirmar as razões do recurso. Portanto, a falta de análise dos termos das contrarrazões não caracteriza omissão, porquanto não têm a finalidade de levar à reforma do julgado.
5. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido.